Tribunal: TJBA
Processo: 0001139-42.2008.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001139-42.2008.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIVANILDO BISPO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
PLINIO JOSE DA SILVA SOBRINHO, MAX ISMAEL NUNES BARBOSA registrado(a) civilmente como FLAVIO SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS FIXADOS PARA DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O APELANTE E LÍDIMA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL. REJEIÇÃO. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. COMARCA SEM DEFENSORIA PÚBLICA E SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PLEITO ACOLHIDO. APELO DO ENTE ESTATAL CONHECIDO, COM PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Caso em exame.

1. O recurso do Estado da Bahia foi interposto em face de sua condenação ao pagamento de R$ 7.878,49 (sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), a título de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, que prestou assistência jurídica ao réu, denunciado pela prática do crime de tentativa de furto qualificado, tendo o advogado apresentado resposta à acusação, no interstício temporal de cerca de 6 (seis) anos e 3 (três) meses. Requer, o apelante, o afastamento da condenação, em virtude do cerceamento de defesa e da incompetência da Justiça Criminal para o seu julgamento, ou a redução do valor atribuído.

II – Questão em discussão.

2. As preliminares de nulidade aduzidas pelo Estado da Bahia já foram reiteradamente analisadas por esta Turma julgadora e rejeitadas, diante da lídima competência do Juízo Criminal para o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo nomeado em ação penal, bem como diante da ausência de prejuízo ao apelante, que, em sede recursal, expôs todas as suas insurgências, que serão aqui analisadas.

A questão em discussão consiste em determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios revela-se devido e adequado.

III - Razões de decidir.

3. Consoante o trabalho efetivamente prestado pelo profissional, bem como a circunstância de se tratar de uma remuneração que é devida em virtude da prestação de um múnus público e não decorrente de um contrato de prestação de serviços advocatícios, tem-se que o valor arbitrado no presente caso, no importe de R$ 7.878,49 (sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos), revela-se excessivo.

4. Infere-se que a atuação processual do causídico ocorrera no período de cerca de 6 (seis) anos e 3 (três) meses e consistiu na elaboração de resposta à acusação.

5. Considerando que ainda não foi elaborada, no Estado da Bahia, uma Tabela contendo a previsão dos honorários devidos ao defensor dativo, entendo que, até que tal matéria seja aqui regulamentada, é possível a aplicação dos valores previstos na Tabela de Honorários do Advogado Dativo do Estado de Minas Gerais, disponibilizada pela OAB/MG em 2025 <https://www.oabmg.org.br/docs/dativos/TabelaHonorarioDativos2025_1.pdf>, que prevê o valor de R$695,00 para o oferecimento de defesa prévia.

IV - Dispositivo e Tese.

6. São devidos honorários ao defensor dativo, que foi nomeado em razão da ausência ou insuficiência de atuação da Defensoria Pública na comarca em que tramita a respectiva ação penal, entretanto estes não serão fixados nos mesmos valores sugeridos na Tabela publicada pela Ordem dos Advogados, uma vez que não se trata de remuneração decorrente de um contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre particulares e sim de hipótese múnus público remunerado. Razão pela qual, diante da ausência de tabela própria, no Estado da Bahia, com valores sugeridos a título de honorários pelos serviços prestados por dativo, utiliza-se a Tabela de Honorários do Advogado Dativo do Estado de Minas Gerais, disponibilizada pela OAB/MG em 2025.

7. Assim, conhece-se, rejeita-se as preliminares e julga-se parcialmente provido o apelo estatal, apenas para reduzir o valor fixado a título de honorários, devidos pelo Estado da Bahia para o defensor dativo nomeado, Bel. Plinio José da Silva Sobrinho (OAB/BA nº 22522), de R$ 7.878,49 (sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) para R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco reais), mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Dispositivos relevantes citados: Resolução da Defensoria Pública do Estado da Bahia nº 11 de 7 de outubro de 2019. Lei nº 8.906/94, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Turma, REsp 893342 / ES, Rel. Min. José Delgado, DJ 02/04/2007; STJ. AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 14/06/2013; STJ, Segunda Turma, REsp 875770 / ES, Rel. Min. Carlos Fernando Matias, DJ 04/08/2008; STJ. AgRg no AREsp n. 1.437.852/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.

CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DE PRELIMINAR E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO ESTATAL.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 0001139-42.2008.8.05.0082
da
Vara Criminal da Comarca de Gandu - BA
, sendo
Apelante o ESTADO DA BAHIA
e
Apelado o DEFENSOR DATIVO PLINIO JOSÉ DA SILVA SOBRINHO (OAB/BA Nº 22522)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme deliberação constante na certidão de julgamento,
conhecer, rejeitar a preliminar de nulidade e dar parcial provimento ao apelo do ente estatal,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento.

Presidente

Álvaro Marques de Freitas Filho

Relator